Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-59.2017.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006824-59.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES LOPES - CPF: 573.823.959-87 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Sorriso contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Antônio Gonçalves Lopes, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, diante do falecimento do executado antes da propositura da ação. O Município alegou desconhecimento do óbito e pleiteou o redirecionamento da execução para o espólio, bem como a manutenção dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, quando o devedor faleceu antes da citação válida; e (ii) saber se é cabível a manutenção do bloqueio de valores no caso de extinção da execução por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do devedor, ocorrido em 2015, antecedeu o ajuizamento da execução fiscal em 2017, inviabilizando a formação válida da relação processual.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o redirecionamento ao espólio somente é possível se o óbito ocorrer após a citação válida do contribuinte.

5. A ausência de pressuposto processual impede a continuidade do feito, não havendo base legal para manutenção da constrição judicial, inclusive por ausência de legitimidade passiva do espólio.

6. A informação de óbito diverso constante de diligência do Oficial de Justiça não prevalece sobre os dados obtidos dos sistemas oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento do devedor ocorrer antes da citação válida. 2. A ausência de relação processual válida impede a manutenção de bloqueio de valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV e VI; CTN, arts. 131, III, e 134, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.09.2019; TJMT, Apelação Cível 0003323-58.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2023; TJMT, Apelação Cível 0011288-83.2005.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na execução fiscal ajuizada em face de
ANTÔNIO GONCALVES LOPES
, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão do falecimento do executado em data anterior ao ajuizamento da execução.

O apelante sustenta que o redirecionamento da execução fiscal é possível, visto que o falecimento do apelado foi constatado apenas em sede de sentença, e que, anteriormente, o Oficial de Justiça teria certificado o ano de 2020 como a data provável do óbito.

Afirma que desconhecia o falecimento do executado, mesmo restando comprovado seu óbito antes da propositura da execução fiscal em tela.

Assevera, ainda, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, conforme os artigos 131, III, e 134, IV, do CTN.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e liberado os valores bloqueados.

Nas
contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugnou pela manutenção da sentença (Id. 340970860).

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia restringe-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, quando o falecimento do executado ocorreu antes da citação válida.

A execução fiscal visava à cobrança do crédito tributário referente ao IPTU, representado pela CDA n. 1908/2017, no valor de

R$ 5.245,66
(Id. 216218658).

Consta dos autos que o executado, Antônio Goncalves Lopes, faleceu no ano de 2015, conforme registro no sistema Infoseg (Id. 340970856). O ajuizamento da execução ocorreu apenas ao final de 2017 (Id. 216218656).

Verifica-se, portanto, que o óbito do executado
antecedeu o ajuizamento da ação
. Diante da ausência de citação válida, a relação processual sequer se formou, o que inviabiliza qualquer sucessão processual, ainda que o exequente não tivesse ciência do falecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não é possível a alteração do polo passivo e o redirecionamento da execução para o espólio quando o falecimento do executado ocorre antes da citação válida, por ausência de legitimidade passiva.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
.

2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Este Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.
”
(N.U 0003323-58.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.
”
(N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (g.n.)

No que se refere à alegação do Município de que o falecimento teria ocorrido em 2020, observa-se que essa informação foi obtida unicamente a partir de diligência do Oficial de Justiça, sem respaldo nos sistemas oficiais do Poder Judiciário, como o Sniper e o CRC-Jud, que são aptos a fornecer tais dados com precisão.

Ademais, a responsabilidade tributária do espólio, prevista no art. 131, III, do CTN, não autoriza o redirecionamento da execução sem a observância dos pressupostos processuais mínimos, notadamente a formação válida da relação jurídica processual.
Por consequência, inexiste base legal para a manutenção do bloqueio de valores anteriormente constritos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026